Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0711923-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, pela qual deferida penhora de créditos da agravante (ID 151796721). A agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça: “Neste ato, a Agravante limita-se a requisitar os benefícios da justiça gratuita, pois se enquadra, conforme documentação anexa, na condição de hipossuficiente, e assim o sendo, faz jus, nos termos do caput do art. 98 e seguintes do CPC/15, a gratuidade da justiça. Conforme provam os documentos anexos, a Agravante vem passando por diversos percalços desde meados de 2021, quando começou a ser incluída de forma indevida em reclamações trabalhistas e passou a sofrer bloqueios judiciais em suas contas devido ao deferimento de constrições cautelares. Tal situação agravou ainda mais a situação financeira da Agravante, e ocasionou inclusive atrasos nos pagamentos de aluguéis, salários e benefícios de colaboradores, dentre outros. Ademais, o principal ramo empresarial da Agravante diz respeito a participação em licitações e demais certames públicos, no entanto, os contratos passaram a ser rescindidos, de forma indevida, o que também comprometeu sua fonte de renda.” – ID 45235202, p. 6. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diz a agravante não ter condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. No entanto, os documentos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar alegada insuficiência econômica. Embora a peça de ID 45236563 informe endividamento bancário (saldo devedor de R$ 34.530.879,85 – trezentos milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos – em 3/3/2022), os extratos bancários juntados referentes a agosto de 2022 de Villela Brasil Bank apresentaram saldos positivos: R$67.630,87 (sessenta e sete mil seiscentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) em 30/8/2022 – ID 45236567, p. 27 e R$18.633,77 (dezoito mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) em 23/9/2022 – ID 45236570, p. 16. A folha de pagamento dos funcionários da empresa agravante aponta total líquido de R$2.581.494,96 (dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) – ID 45236572, p. 1. A agravante juntou ainda tabela referente a 26/9/2022 com o titulo “valores de previsão futura” de contratos com o valor total de R$563.180,54 (quinhentos e sessenta e três mil, cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) – ID 45236573, p. 1. Assim e como já dito, o que aos autos carreado não se mostra suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, razão de dever ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO. ( ). 3. A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais e se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. 5. Embora seja evidente que as empresas apeladas passam por uma reorganização financeira e operacional em decorrência da recuperação judicial, não há elementos que autorizem a conclusão pela absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais acessórias (ônus sucumbenciais) em detrimento daqueles que, realmente, necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1418700, 07120619520198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS